Tribunal: TJPA
Processo: 0000187-04.2008.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. COBRANÇA DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I ? No caso dos autos, a sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;II - O Decreto nº 4.676/01, que aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ? ICMS no Estado do Pará, no seu art. 5º, inciso XV, preceitua que o referido imposto não incide sobre o fornecimento de medicamentos e de alimentação em hospitais, sanatórios, casas de saúde, extensivo ao acompanhante, desde que incluído seu valor na respectiva conta de prestação de serviço;III ? In casu, a recorrida, em razão de ser uma entidade civil filantrópica, sem fins lucrativos, que presta assistência à saúde à população em geral, possui isenção fiscal, não podendo, portanto, ser autuada ou alvo de uma cobrança judicial pelo não pagamento de ICMS;IV - O Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora não esteja adstrito aos limites indicados no art. 20 do CPC/73, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;V - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona da apelada; VI - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a sentença monocrática nos seus demais termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0000187-04.2008.8.14.0051
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Santarém
Apelante: Estado do Pará (Proc. Est. Jair Sá Marocco)
Apelada: Sociedade Beneficiente São Camilo Hospital e Maternidade
Sagrada Família (Adv. Cynthia Fernanda Oliveira Soares - OAB/PA - 8.963)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DÉBITO FISCAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS
LUCRATIVOS. COBRANÇA DE ICMS.
IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.
ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - No caso dos autos, a sentença recorrida foi publicada
antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor
o CPC/2015. Nessas circunstâncias, o julgamento deve
respeitar os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem
como observar as normas aplicáveis aos recursos
previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;
II - O Decreto nº 4.676/01, que aprova o Regulamento do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS no Estado do Pará, no seu art. 5º,
inciso XV, preceitua que o referido imposto não incide
sobre o fornecimento de medicamentos e de alimentação
em hospitais, sanatórios, casas de saúde, extensivo ao
acompanhante, desde que incluído seu valor na
respectiva conta de prestação de serviço;
III - In casu, a recorrida, em razão de ser uma entidade
civil filantrópica, sem fins lucrativos, que presta
assistência à saúde à população em geral, possui isenção
fiscal, não podendo, portanto, ser autuada ou alvo de uma
cobrança judicial pelo não pagamento de ICMS;
IV - O Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios de
um processo, embora não esteja adstrito aos limites
indicados no art. 20 do CPC/73, podendo fixar a verba
honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à
causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima
equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao
grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e
ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de
tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;
V - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa
complexidade, que não exigiu instrução probatória ou
labor maior do advogado, o que justifica a redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$
500,00 (quinhentos reais), se mostrando o quantum,
portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona da
apelada;
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas
para reduzir o valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais, mantendo a sentença monocrática nos
seus demais termos.
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da
Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil
e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0000187-04.2008.8.14.0051
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Santarém
Apelante: Estado do Pará (Proc. Est. Jair Sá Marocco)
Apelada: Sociedade Beneficiente São Camilo Hospital e Maternidade
Sagrada Família (Adv. Cynthia Fernanda Oliveira Soares - OAB/PA - 8.963)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que, nos
autos da Ação Anulatória de Cobrança de Dívida Tributária ajuizada pela
SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE
SAGRADA FAMÍLIA, julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade da
inscrição da Dívida Ativa Estadual referente ao auto de infração nº
20055700003720-5, e, por conseguinte, a nulidade da Execução Estadual
decorrente da referida autuação.
Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados na importância de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois
reais).
Nas razões recursais (fls. 41/47), o patrono do apelante narrou que
a recorrida, na inicial, alegou que desconhecia a origem do débito tributário que
estava sendo cobrado através de uma Ação de Execução Fiscal, mas que
supunha se tratar de uma dívida oriunda da cobrança de ICMS decorrente da
aquisição de medicamentos, material hospitalar e alimentos, etc.
Salientou que a apelada arguiu que não seria contribuinte de ICMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
em razão de ser consumidora final, bem como uma entidade filantrópica.
Ressaltou que o mencionado auto de infração decorreu do fato de
que a apelada emitiu documento fiscal relativo à operação de mercadoria
destinada a contribuinte com inscrição estadual baixada no cadastro da SEFA.
Asseverou que a recorrida emitiu documento fiscal como se
contribuinte fosse, portanto, se ocorreu algum equívoco na cobrança tributária foi
da apelada e não do recorrente.
Pugnou, também, pela isenção do recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios ou, ainda, a redução do valor arbitrado pela autoridade de
1º grau.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente
prosseguimento do feito no Juízo de piso.
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 61/64),
pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.
Através do despacho de fls. 74, a autoridade sentenciante recebeu o
recurso no efeito devolutivo e determinou a remessa dos autos a este egrégio
Tribunal.
Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à
relatoria da Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles.
Em decorrência da aposentadoria da eminente relatora originária, o
processo foi redistribuído à minha relatoria e, através do despacho de fls. 80,
determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e
parecer.
O eminente Procurador de Justiça, Dr. Antonio Eduardo Barleta de
Almeida, se manifestou às fls. 82/83, arguindo que deixava de exarar parecer no
caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que
conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
A presente Apelação visa a reforma da sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que, autos da Ação
Anulatória de Cobrança de Dívida Tributária ajuizada pela recorrida, julgou
procedente a ação, reconhecendo a nulidade da inscrição da Dívida Ativa
Estadual referente ao auto de infração nº 20055700003720-5, e, por conseguinte,
a nulidade da Execução Estadual decorrente da referida autuação.
Inicialmente, ressalto que a imunidade tributária prevista no art. 150,
VI, alínea "c", da Constituição Federal, é destinada a entidade filantrópica, de
caráter assistencial e beneficente, sem fins lucrativos, reconhecidamente de
cunho social, a qual não pode ser submetida ao recolhimento de tributos.
O referido artigo dispõe o seguinte, in verbis:
"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
União, Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;"

Além disso, saliento que o Decreto nº 4.676/01, que aprova o
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS no Estado do Pará, no seu art. 5º, inciso XV, preceitua o
seguinte:
"Art. 5º O imposto não incide sobre:
(...)
XV - o fornecimento de medicamentos e de
alimentação em hospitais, sanatórios, casas
de saúde, extensivo ao acompanhante, desde
que incluído seu valor na respectiva conta de
prestação de serviço;"

Da leitura da referido dispositivo legal, se conclui que o prestador de
serviços na área de saúde não pode ser caracterizado ou considerado como
contribuinte de ICMS.
No caso dos autos, compulsando a documentação apensada ao
processo (fls. 08/13), constata-se que a apelada é uma entidade civil filantrópica,
sem fins lucrativos, que presta assistência à saúde à população em geral.
Por conseguinte, a recorrida, evidentemente, possui isenção fiscal,
não podendo ser autuada ou alvo de uma cobrança judicial pelo não pagamento
de ICMS, conforme estipulam os supramencionados dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a
sentença monocrática
seja reformada

nesse ponto
, visto que os seus
fundamentos

encontram
-
se corretos.

Entretanto, no que tange aos honorários advocatícios arbitrados pela
autoridade de 1º grau, entendo que o pleito do apelante merece provimento.
Senão vejamos.

Acerca dos honor
ários advocatícios, ressalto

o
que preceitua o
art.
20,
§§ 3º e

4º, do CPC/73,
o qual
assim dispõe
,
in verbis
:

"Art. 20. A sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou
e os honorários advocatícios. Esta verba
honorária será de
vida, também, nos casos em
que o advogado funcionar em causa própria.

(...)

§ 3º. Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de
vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, atendidos

a) o grau de zelo do profissional

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

§ 4ª. Nas causas de pequeno valor, nas de
valor inestimável, naquelas em que não
houver condenação

ou for vencida a Fazenda
Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo
anterior.
"

Da leitura do referido dispositivo legal, se const
ata
que previsão
inserida

no § 4º do artigo 20
,

do CPC/73
, possibilita ao magistrado

arbitrar os
honorários advocatícios, a serem adimplidos pela Fazenda Pública, em patamar
diferente do padrão constante no §3º

do mesmo artigo
, que é
o percentual
de
10%
(d
ez por cento)
a 20%

(vinte por cento)
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Todavia,
não representa um impedimento para fixação de
honorários
dentro de uma margem padronizada, visto que

cabe ao julgador apreciar
equitativamente cada caso
, seguindo os princípios

d
a razoabilidade

e
proporciona
lidade, sendo importante ressaltar

que
o valor dos

honorá
rios
não
pode ser arbitrado em valor irrisório, a ponto de desprestigiar o profissional que
atuou como patrono no processo
.

In casu
, o Juízo
a quo
, após julgar procedente a ação ajuizada pela
apelada
, fixou os honorários advocatícios
sucumbenciais
no valor de R$ 622,00
(seiscentos e vinte e dois reais).

Entretanto, a matéria suscitada na presente

demanda não engloba

assunto de grande complexidade
, motivo pelo qual, reduzo
o valor dos honorários arbitr
ados para o quantum de
R$ 500,00 (quinhentos
reais)
, montante que entendo se
r adequado ao caso dos autos
.

3
-

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação

e, no mérito,
dou
-
lhe
parcial
provimento,
apenas para reduzir os honorários advocatícios
sucumbenci
ais
, nos
termos
da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém,

09

de
dezembro

de 20
20
.

Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relator
a